Tribunal: TJBA
Processo: 0001776-62.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001776-62.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: CREILDES MOREIRA GOMES

Advogado(s)
:
TAYARA DANTAS LIMA MULLER, MARLI REGINA RENOSTE, TACIO FARIAS CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SINISTRO OCORRIDO EM 1990. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA VIÚVA PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT para condená-la ao pagamento de indenização por morte no valor correspondente a 40 salários mínimos, conforme a legislação vigente à época do sinistro, ocorrido em 08.02.1990. A sentença reconheceu a legitimidade exclusiva da viúva para o recebimento da quantia.

2. A seguradora, em sede recursal, alegou que os filhos do falecido também seriam beneficiários da indenização, nos termos do art. 4º, da Lei nº 6.194/1974, com redação atualizada, e do art. 792, do CC, requerendo o fracionamento do valor para preservar a cota-parte dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da legislação vigente à época do sinistro (1990), o cônjuge sobrevivente possui legitimidade exclusiva para o recebimento da indenização por morte no seguro DPVAT, ainda que existam filhos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação aplicável ao tempo do sinistro, especialmente o parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 6.194/1974 (redação original), estabelecia que, na hipótese de morte, o pagamento da indenização seria integralmente feito ao cônjuge sobrevivente, e somente na sua ausência haveria rateio entre os demais dependentes.

5.A jurisprudência consolidada é no sentido de que, para sinistros ocorridos antes das alterações legislativas posteriores (Leis nº 8.441/1992 e nº 11.482/2007), é legítimo o pagamento integral da indenização ao cônjuge sobrevivente.

6. Eventual modificação legislativa posterior não se aplica retroativamente, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a redação original do art. 4º, da Lei nº 6.194/1974 aos sinistros ocorridos antes das alterações legislativas posteriores. 2. Nos termos da legislação vigente à época do sinistro, o cônjuge sobrevivente possui legitimidade exclusiva para o recebimento da indenização por morte no seguro DPVAT.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 4º, parágrafo único (redação original); CC, art. 792; CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 0006296-35.2008.8.26.0462, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2013; TJMG, Apelação Cível 8757360-25.2005.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 03.08.2016; TJSC, Recurso Inominado 2013.501427-9, Rel. Des. Uziel Nunes de Oliveira, 5ª Turma de Recursos de Joinville, j. 22.07.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0001776-62.2010.8.05.0004
, em que figuram como apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como apelada
CREILDES MOREIRA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator